Tribunal: TJES
Processo: 0000803-44.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-44.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON WILKE PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO IMPOSTO PELA REINCIDÊNCIA.
ISENÇÃO CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o art. 157 do CPP,
s
ão inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
Não se pode olvidar que o réu já havia sido apreendido com os entorpecentes em via pública, não havendo comprovação de que tenha sofrido qualquer tipo de violência física ou psicológica para confessar a existência de entorpecentes em sua residência. Assim, não há elementos que permitam reconhecer a nulidade alegada.

2-Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP.
I
n casu,
não há que se aplicar o instituto da detração, eis que o regime mais gravoso foi imposto em razão da reincidência e não pela pena aplicada.

3. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEIDSON WILKE PINTO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que o condenou pela prática do crime no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade das provas obtidas mediante tortura, bem como requer que seja realizada a detração e concedida a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 5591381). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5871655).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEIDSON WILKE PINTO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que o condenou pela prática do crime no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade das provas obtidas mediante tortura, bem como requer que seja realizada a detração e concedida a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 5591381). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5871655).

- Da nulidade da prova

Inicialmente, a defesa alega a nulidade das provas obtidas mediante tortura. Sustenta que o apelante em depoimento alegou que, após a
abordagem, os policiais o teriam pressionado e torturado, colocando nele uma sacola plástica em sua cabeça para ficar sem respirar, repetidamente, tendo perdido a consciência e começado a sair sangue de seu nariz. Disse ainda que os policiais agiram desta forma para descobrirem em qual local estavam as demais drogas.

Pois bem.

De acordo com o art. 157 do CPP,
s
ão inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Conforme os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima:

“A prova será considerada ilícita quando for obtida através da violação de regra de direito material (penal ou constitucional). São várias as inviolabilidades previstas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para resguardo dos direitos fundamentais da pessoa: inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem (CF, art. 5º, X), inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), inviolabilidade do sigilo das comunicações em geral e dos dados (CF, art. 5º, XII),
vedação ao emprego da tortura ou de tratamento desumano ou degradante (CF, art. 5º, III),
respeito à integridade física e moral do preso (CF, art. 5º, XLIX), etc. Exemplificando, se determinado indivíduo for constrangido a confessar a prática do delito mediante tortura ou maus-tratos, tem-se que a prova aí obtida será considerada ilícita, pois violado o disposto no art. 5º, inciso III, da Constituição Federal”
(in Manual de processo penal: volume único, 8ª ed. rev., ampl. e atual., Salvador, JusPodivm, 2020) GRIFEI.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 14h40, na Rodovia Galerano Afonso Venturini, ao lado do "Bar da Lenir", casa verde, Vila Hammer, neste município, o denunciado trazia consigo e guardava, ao todo, 45 (quarenta e cinco) pedras de "crack", 06 (seis) pinos de "cocaína" e 01 (uma) bucha de "maconha", sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, durante patrulhamento, policiais militares receberam denúncia anônima informando a respeito de um indivíduo que estava realizando a mercancia de entorpecentes na Vila Hammer, neste município. Diante disso, os policiais prosseguiram até o local indicado, onde avistaram o ora denunciado, com as mesmas características que haviam sido informadas.

Na busca pessoal, a guarnição logrou êxito em encontrar 02 (dois) pinos de "cocaína" no bolso da calça de GLEIDSON. Ao ser indagado acerca da origem da droga, o denunciado relatou que estava vendendo entorpecentes há aproximadamente 01 (um) mês e que tinha uma certa quantidade de drogas no interior de sua casa”.

Em Juízo, o réu relatou que os policiais colocaram uma sacola na sua cabeça para que ficasse sem respirar e assim confessasse onde estaria o restante da droga.

Por sua vez, em Juízo, os policiais negaram qualquer tipo de agressão, sendo certo que o réu foi submetido a exame médico não sendo constatado qualquer tipo de lesão.

Conforme consta das provas dos autos, após ser flagrado na posse das drogas, os policiais se dirigiram até a residência do réu onde lograram êxito em encontrar entorpecentes e material para embalo e preparo da droga.

Ora, não se pode olvidar que com o réu já havia sido apreendido os entorpecentes em via pública, não havendo comprovação de que tenha sofrido qualquer tipo de violência física ou psicológica para confessar a existência de entorpecentes em sua residência.

Assim, não há elementos que permitam reconhecer a nulidade alegada.

- Da detração

No que tange ao regime inicial, entendo que a sentença merece reforma, já que diante do quantum de pena aplicada faz-se necessário a fixação do regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP.

Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu,
não há que se aplicar o instituto da detração, eis que o regime mais gravoso foi imposto em razão da reincidência e não pela pena aplicada.

- Das custas processuais

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.